Tribunal: STF
Processo: ARE 1597602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR. PLANO DE CARREIRA. TEMPO NECESSÁRIO AO ATINGIMENTO DA TITULARIDADE MEDIANTE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI Nº 12.772/2012 E LEI Nº 12.863/2013. REGRAS DE ENQUADRAMENTO E TRANSIÇÃO. TRATAMENTO ANTIISONÔMICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. A Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (dispôs sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal), promoveu a redução da quantidade de níveis (e, logo, de interstícios) nas duas classes iniciais da carreira e, ao prever a adequação dos antigos níveis para os novos, em seu anexo II (redação dada pela Lei 12.863/2013), estabeleceu critério que acarretou tratamento anti-isonômico para professores que estavam na mesma condição, ou seja, que já integravam a carreira. Mais do que isso, o prejuízo foi maior para aqueles que tinham mais tempo de carreira.
2. De fato, para os professores que foram alcançados pela redução dos níveis das duas Classes iniciais já tendo cumprindo integralmente os respectivos interstícios, a mitigação ocorrida no que toca aos requisitos temporais para chegar ao final da carreira, como teve efeitos precipuamente prospectivos, foi inócua. Esses professores em rigor foram submetidos integralmente à sistemática que vigeu por tempo determinado por força da redação da Lei 11.344/2006. Somente poderão alcançar o final de carreira cm 32 anos de exercício. Os professores que estavam iniciando a carreira quando adveio a modificação legislativa, por outro lado, poderão alcançar a Classe final em tempo menor.
3. Se é certo que não existe direito adquirido a regime jurídico, como alega a universidade recorrente, tampouco é permitido que a norma de transição trate de forma mais gravosa os professores que, por ocasião da mudança ocorrida (com a redução de níveis nas duas primeiras classes) já estavam em estágio mais avançado na carreira, como era o caso da autora.
4. Ora, não ha justificativa para que, dentre os professores que já integravam o quadro por ocasião da modificação legislativa, justamente aqueles que já contavam com mais tempo de carreira tenham recebido tratamento mais gravoso.
5. Sentença de procedência mantida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente